Tribunal: TJES
Processo: 0000759-60.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000759-60.2017.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: RENAN DE OLIVEIRA DELFINO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Dispõe o
artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
que o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II.
N
os termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC, “
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
”,
mesma intelecção do artigo 25, §
1°,
ao dispor que,
“
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.
”

III.
Na hipótese, revela-se incontroverso o inadimplemento do contrato de prestação de serviços firmado entre o autor/apelado e RUMIM EVENTOS EIRELI-ME, direcionado à colação de grau e festa de formatura
para a Turma de Engenharia de Produção 2017
, bem como a comprovação do pagamento de 13 (treze) parcelas de R$ 90,00 (noventa reais) pelo
consumidor
,
totalizando o dano material experimentado em
R$ 1.170,00 (mil, cento e setenta reais),
o qual
lhe
deverá ser
ressarcido e
corrigido pelo IPCA-E a partir de cada pagamento, com juros pela SELIC, a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

IV.
Note-se que a
responsabilidade solidária da
ré/apelante justifica-se pelo fato de
RUMIM EVENTOS EIRELI-M
manter suas instalações
nas dependências
da própria recorrente, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (FACULDADE PITÁGORAS
),
valendo-se da sensação de
confiança e segurança que os alunos
mantinham na Instituição de Ensino Superior,

atraindo, consequentemente, a aplicação da teoria da aparência.

V. Considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, mantém-se o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, porquanto estabelecido em patamar que, a toda evidência, não se revela excessivo, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora,
sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

VI. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000759-60.2017.8.08.0004

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELAD
O
: RENAN DE OLIVEIRA DELFINO

JUIZ: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ANCHIETA, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por RENAN DE OLIVEIRA DELFINO contra RUMIM EVENTOS EIRELI-ME e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (FACULDADE PITÁGORAS – UNIDADE GUARAPARI/ES
)
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para declarar a resolução do contrato firmado entre as partes e condenar as requeridas, solidariamente ao pagamento, em favor do autor a quantia de R$ 1.170 (mil cento e setenta reais), a títulos de danos materiais
”, bem como “
ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a títulos de manos morais
”, oportunidade em que as condenou às custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
arguiu sua ilegitimidade passiva, porquanto
o apelado “
contratou cobertura fotográfica para os eventos de culto, colação e baile com uma empresa diferente da parceira da Apelante. Nesse sentido, a Apelante não pode figurar na relação jurídica posta em causa, sendo a empresa terceira contratada pelo Apelado uma completa estranha à Apelante.
”

Salientou, ainda, que “
uma vez que a Apelante não fornece a colação de grau festiva aos seus alunos formandos, não há o que se falar em venda casada, muito menos em falha na prestação de serviço ou ilegalidade
”, até mesmo porque “
Os alunos possuem total autonomia para contratarem empresa diversa para prestar o serviço de colação de grau festiva e que, por óbvio, a Apelante não iria se opor.
”

Destacou, por fim, inexistir dano moral por não ter negativado o apelado nos cadastros de proteção ao crédito e, mesmo se tivesse ocorrido, aplicar-se-ia a Súmula 385, STJ, para afastar a condenação imposta e, alternativamente, reduzir o
quantum
fixado, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Prefacialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, eis que, por confundir-se com o mérito, deverá ser com este analisada.

Nesse sentido:

(...) 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. (...) (TJES; Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022)

Note-se que, ainda que assim não fosse, é sabido ser a legitimidade de partes condição da ação que, a teor do que enuncia a teoria da asserção, deve pautar-se nas alegações vertidas na exordial, circunstância que corrobora a rejeição da preliminar em voga.

Fixadas estas premissas, estabelece o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”, somente não sendo responsabilizado quando provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Não suficiente, mister salientar, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC, que, “
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
”,
mesma intelecção do artigo 25, §
1°,
ao dispor que,
“
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.
”

Na hipótese, revela-se incontroverso o inadimplemento do contrato de prestação de serviços
1
firmado entre o autor/apelado e RUMIM EVENTOS EIRELI-ME, direcionado à colação de grau e festa de formatura
para a Turma de Engenharia de Produção 2017
, bem como a comprovação do pagamento de 13 (treze) parcelas de R$ 90,00 (noventa reais) pelo
consumidor
,
totalizando o dano material experimentado em
R$ 1.170,00 (mil, cento e setenta reais),
o qual lhe deverá ser ressarcido e corrigido pelo IPCA-E a partir de cada pagamento, com juros pela SELIC
2
, a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Destarte, a
responsabilidade solidária da
ré/apelante justifica-se pelo fato de
RUMIM EVENTOS EIRELI-M,

contratada pelos discentes como
prestadora do serviço de buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas para a formatura da turma de Engenharia de Produção 5º/2017 da faculdade Pitágoras,
manter suas instalações
nas dependências
da própria recorrente, valendo-se da sensação de
confiança e segurança que os alunos
mantinham na Instituição de Ensino Superior,

atraindo, consequentemente, a aplicação da teoria da aparência.

Registre-se que a ciência e a permissão
da ré/apelante na
utilização d
e sua
estrutura para a venda do serviço de organização de festa de formatura
por terceira pessoa
aos
seus
discentes denota tamanha proximidade e parceria entre as pessoas jurídicas, a revelar atuação
integrada
na celebração da avença e, portanto, na cadeia de fornecimento,
sendo ambas responsáveis pela
causação do dano
.

Tal ocorre pois, “
Como é sabido,
à luz da teoria da aparência, ‘os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes’
(AgRg no AREsp 207.708/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 03/10/2013).
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.299.783/RJ, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 14/3/2019.)

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
3
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
4
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
diferentemente do apregoado no recurso de apelação cível, a condenação em danos morais operou-se não por suposta negativação indevida, mas pela “
frustração da legítima expectativa de participar da festa de formatura após ter firmado contrato e estar efetuando o pagamento em dia,
(...) insurgindo a parte autora contra o descaso e o desrespeito das requeridas, gerando demasiada frustração, desgaste emocional e violando efetivamente os direitos da personalidade do autor
”,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Referido posicionamento, do qual compartilho, é também corroborado pela jurisprudência pátria, para a qual “
A frustração da expectativa da realização do baile de formatura e demais eventos relacionados refere-se à situação que ultrapassa os limites dos meros dissabores do dia a dia, violando efetivamente os direitos da personal
idade dos formandos, o que configura dano de ordem moral.”
(TJMS; Apelação n.º 0820143-03.2019.8.12.0001; Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues; Primeira Câmara Cível; DJMS 08/04/2022).

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

manter
o
quantum
indenizatório no valor de
R$
8
.000
,00
(
oito

mil
reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC
5
, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco porte econômico do fornecedor, cujo capital social informado à Receita Federal é de R$ 400.435.809,64 (quatrocentos milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil e oitocentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

Menciono, por fim, idêntica compreensão alcançada por este e. TJES em precedentes idênticos ao presente, envolvendo, inclusive, as mesmas demandadas, RUMIM EVENTOS EIRELI-ME e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (FACULDADE PITÁGORAS – UNIDADE GUARAPARI/ES), senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU E FESTA DE FORMATURA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FACULDADE AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA JUNTO À EMPRESA CONTRATADA.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INCUTIRAM NOS CONTRATANTES A CERTEZA QUE AS PESSOAS JURÍDICAS ATUAVAM EM PARCERIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONSECTÁRIO NATURAL DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A legitimidade passiva deve ser aferida no plano processual a partir da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Na hipótese, o apelado pretende ser ressarcido dos prejuízos, materiais e morais, que teve em decorrência do inadimplemento do contrato de prestação de serviços firmado diretamente junto à empresa Rumim, ajuste este que foi entabulado dentro das dependências da faculdade apelante, com a anuência e conhecimento desta, tanto que cedeu um espaço físico para a empresa Rumim com a finalidade exclusiva que esta disponibilizasse aos seus alunos os serviços que envolvem a realização da colação de grau e baile de formatura, o que, a meu ver, é suficiente para atrair a sua legitimidade para figurar no polo passivo da causa, ante a sua responsabilidade solidária pelas lesões causadas aos consumidores. 2) O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, adota a teoria da aparência (arts. 3º, 14 e 25, caput e § 1º, do CDC), segundo a qual, sempre que aos olhos do consumidor houver a percepção dessa parceria, aceita-se a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, na preservação da boa-fé e dever de cooperação e lealdade que se espera nas relações negociais, sem questionamento acerca dos deveres assumidos por um ou por outro, porquanto deverão ser solucionados internamente, assegurado, se for o caso, o direito de regresso.
3) Ainda que a sociedade empresária recorrente não tenha formalmente figurado como parte no negócio jurídico questionado, a teoria da aparência, amplamente admitida no Direito do Consumidor, permite que ela seja demandada nesta ação, pois aparentou, diante das circunstâncias fáticas, integrar a cadeia de prestadores do serviço disponibilizado, de forma que não há como acolher a tese de ilegitimidade passiva.
4) Deve haver responsabilidade solidária entre as empresas que inadimpliram o contrato de prestação de serviços de realização da colação de grau e de formatura da Turma de Engenharia de Produção de 2017 da Faculdade Pitágoras, ainda que a recorrente não tenha figurado como parte no negócio jurídico, na medida em que transmitiu ao consumidor apelado a imagem que compunha a cadeia de fornecimento deste serviço que não foi prestado
, nos termos da teoria da aparência e com base no disposto nos arts. 7º, parágrafo único, 18, 20 e 25, caput e § 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor.
5) O descaso e o desrespeito da faculdade apelante e da empresa Rumim junto aos alunos contratantes, que tinham a legítima expectativa de participar das festas de colação de grau e de formatura após a celebração do contrato e por já terem adimplido a maior parte de seu valor, gerou excessiva frustração e desgaste emocional a ponto de violar efetivamente os direitos da personalidade do apelado, que não contribuiu em nada para a conduta da recorrente, fazendo jus, assim, ao recebimento da indenização por danos morais, proporcionalmente arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para alcançar a finalidade preventiva e educadora em relação à pessoa jurídica causadora da lesão, sem que implique em enriquecimento ilícito do recorrido. 6) Preservada a sentença objurgada que reconheceu a responsabilidade da faculdade apelante pelos danos causados apelado em decorrência da falha na prestação do serviço contratado, é imprescindível a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos dos arts. 82 e 85 do Código de Processo Civil, não havendo como isentá-lo com base numa insustentável culpa exclusiva do recorrido ou por não ter participado da relação de consumo (art. 12, § 3º, inciso III, do CDC). 7) Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000758-75.2017.8.08.0004, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 20/Jul/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU E FESTA DE FORMATURA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FACULDADE AFASTADA – TEORIA DA APARÊNCIA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA JUNTO À EMPRESA CONTRATADA PARA A ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INCUTIRAM NOS CONTRATANTES A PERCEPÇÃO DE QUE AS REQUERIDAS ATUAVAM EM PARCERIA
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A aferição da legitimidade passiva da faculdade apelante se confunde com o próprio mérito da ação indenizatória, uma vez que a resolução da lide depende da constatação acerca da integração ou não da recorrente à cadeia de fornecimento do serviço comercializado diretamente pela primeira requerida.
2. É sabido que em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria da aparência a fim de responsabilizar, de modo, solidário, todos os fornecedores envolvidos no negócio, podendo o consumidor demandar em face de qualquer um deles (ou de todos, conjuntamente), se as circunstâncias fáticas indicarem a estreita vinculação entre os integrantes da cadeia de consumo. 3. Após detida análise dos autos, constata-se que além do Termo de Parceria firmado entre as requeridas, por meio do qual a empresa organizadora de eventos obteve acesso a espaço físico permanente nas dependências da instituição de ensino, há depoimentos colhidos das testemunhas no sentido de que havia indicação da segunda requerida (Faculdade Pitágoras) para que fosse realizada a contratação junto à primeira ré, havendo inclusive interrupção das aulas para a apresentação dos portfólio de serviços aos alunos.
4. Considera-se, assim, aplicável a teoria da aparência à hipótese dos autos, não sendo descabido inferir, ademais, que a apelante auferia vantagens decorrentes do Termo de Parceria firmado junto à organizadora de eventos, não sendo verossímil que a cessão do espaço tenha ocorrido sem que se visasse algum retorno econômico, ainda que indireto. 5. Como se não bastasse, à luz da teoria da asserção, para verificação das condições da ação devem ser consideradas as alegações formuladas pela parte autora na petição inicial, de acordo com as quais há evidente legitimidade passiva da apelante, afinal, a atuação das demandadas transparecia como um regime de parceria. Nessa perspectiva, seja pela teoria da aparência, seja pela teoria da asserção, preserva-se a sentença no ponto em que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da ora apelante. 6. Em que pese a apelante assevere que não praticou nenhum ato ilícito que tenha nexo causal com os eventuais danos suportados pelo apelado,
as circunstâncias que nortearam a contratação do serviço disponibilizado pela empresa Rumin fizeram com que os alunos daquela faculdade, dentre eles a recorrida, acreditassem que existia uma parceria entre as requeridas, levando o consumidor de boa-fé ao entendimento de que ambas agiram de forma integrada no momento em que o contrato foi entabulado.
7. Portanto, ainda que a sociedade empresária recorrente não tenha formalmente figurado como parte no negócio jurídico questionado, a teoria da aparência, amplamente admitida no Direito do Consumidor, permite que ela seja condenada solidariamente com a primeira requerida, pois aparentou, diante das circunstâncias fáticas, integrar a cadeia de prestadores do serviço disponibilizado, de forma que não merece reforma a sentença recorrida também neste aspecto. 8. Sendo incontroverso nos autos o descumprimento do contrato de prestação de serviços, é notório o dano material experimentado, o qual deve ser ressarcido pela faculdade apelante, por integrar a cadeia de fornecimento que incorreu na falha da prestação do serviço, com a declaração de resolução do ajuste, na forma do art. 475 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 9. Ao contrário do alegado pela apelante, a frustração decorrente do inadimplemento contratual atingiu direito da personalidade da apelada a ponto de configurar dano extrapatrimonial (art. 5º, inciso X, da CF/88), pois, a despeito de estar em dia com as prestações do ajuste, repentinamente foi surpresada com a informação de que as empresas contratadas não realizariam mais os eventos festivos de colação de grau e de baile de formatura, o que transcende o mero aborrecimento e dissabor com os quais comumente nos deparamos na vida em sociedade, já que impôs à consumidora contratante grau de sofrimento psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual. 10. Diante das circunstâncias do caso, mostra-se proporcionalmente arbitrada a reparação dos danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para alcançar a finalidade preventiva e educadora em relação às pessoas jurídicas causadoras da lesão, sem que isto implique em enriquecimento sem causa da apelada. 11. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL,Número: 0000726-70.2017.8.08.0004, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data: 10/Aug/2023)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego
provimento ao recurso,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

Reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre
o valor a ser restituído,
de correção monetária pelo IPCA-E a contar de cada
pagamento
e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
além de determinar a incidência, sobre o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Segundo consta em contrato, o serviço abrangeria: buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas para a formatura.

2
Cf
. REsp 1111119/PR e Tese Firmada no Tema Repetitivo 112 (A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.).

3
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

4
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

5
Cf
. REsp 1111119/PR e Tese Firmada no Tema Repetitivo 112 (A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, de ofício, reformar o comando sentencial para determinar a incidência, sobre o valor a ser restituído, de correção monetária pelo IPCA-E a contar de cada pagamento e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, além de determinar a incidência, sobre o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.